Tribunal: TJES
Processo: 0012878-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Petra Engenharia Ltda., Cleide Rose Freire Fialho e Antônio Fernando de Lima Fialho contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a rejeição liminar dos embargos monitórios por ausência de apresentação de memória de cálculo, conforme o §2º do art. 702 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento de que a inobservância do requisito do §2º do art. 702 do CPC resultou de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de que a recusa da perícia e a não exibição do contrato violaram o devido processo legal; (iii) determinar se o julgado se omitiu sobre a alegação de que a ausência de pactuação expressa de capitalização de juros justificaria a flexibilização dos requisitos dos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado analisou e rechaçou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando a legitimidade do indeferimento da prova pericial com base no parágrafo único do art. 370 do CPC, por considerar a prova documental suficiente para a compreensão da origem e evolução da dívida.

4)
A rejeição liminar dos embargos monitórios não decorreu da ausência de perícia, mas da inércia dos devedores em cumprir o requisito processual de declarar o valor que entendem correto e apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo, conforme exigido pelos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC.

5)
O indeferimento da prova pericial e a rejeição dos embargos são eventos distintos com fundamentos jurídicos autônomos; a perícia contábil não substitui o ônus da parte de quantificar o valor incontroverso ao alegar excesso em ação monitória.

6)
A ausência de apresentação da memória de cálculo inviabiliza a cognição do mérito da defesa, tornando o julgamento antecipado uma consequência direta da inobservância de uma condição legalmente imposta, e não um ato arbitrário.

7)
O acórdão aplicou o entendimento da Súmula 539 do STJ, reconhecendo que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual demanda pacto expresso, mas esclareceu que a ausência da cláusula, embora afaste a capitalização composta, não acarreta, por si só, a improcedência da pretensão monitória.

8)
A alegação genérica de capitalização ilegal, desacompanhada da memória de cálculo que exclua os encargos reputados indevidos, é insuficiente para desconstituir a prova escrita que instrui a ação monitória.

9)
A tese de flexibilização de norma processual cogente em razão de suposta ilegalidade praticada pelo credor não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois subverteria a lógica da paridade de armas e da segurança jurídica.

10)
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, revelando o recurso mero inconformismo com o resultado desfavorável, finalidade que extrapola os limites objetivos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rejeição liminar dos embargos à monitória, por ausência da memória de cálculo exigida pelo §2º do art. 702 do CPC, não configura cerceamento de defesa, ainda que previamente indeferida a produção de prova pericial, por se tratar de ônus processual da parte embargante.

2. A prova pericial não se presta a substituir o dever da parte de, ao alegar excesso em embargos monitórios, declarar o valor que entende correto e apresentar o correspondente demonstrativo de débito.

3. A alegação de ilegalidade da capitalização de juros, desacompanhada da respectiva memória de cálculo que expurgue o excesso alegado, é insuficiente para afastar a liquidez e certeza do título que aparelha a ação monitória.

4. Não cabe, em embargos de declaração, a rediscussão do mérito da causa, por ser recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370, parágrafo único, 702, §§ 2º e 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012878-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETRA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. §§ 2º E 3º DO ART. 702 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Petra Engenharia Ltda., Cleide Rose Freire Fialho e Antônio Fernando de Lima Fialho contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a rejeição liminar dos embargos monitórios por ausência de apresentação de memória de cálculo, conforme o §2º do art. 702 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento de que a inobservância do requisito do §2º do art. 702 do CPC resultou de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de que a recusa da perícia e a não exibição do contrato violaram o devido processo legal; (iii) determinar se o julgado se omitiu sobre a alegação de que a ausência de pactuação expressa de capitalização de juros justificaria a flexibilização dos requisitos dos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado analisou e rechaçou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando a legitimidade do indeferimento da prova pericial com base no parágrafo único do art. 370 do CPC, por considerar a prova documental suficiente para a compreensão da origem e evolução da dívida.

4)
A rejeição liminar dos embargos monitórios não decorreu da ausência de perícia, mas da inércia dos devedores em cumprir o requisito processual de declarar o valor que entendem correto e apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo, conforme exigido pelos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC.

5)
O indeferimento da prova pericial e a rejeição dos embargos são eventos distintos com fundamentos jurídicos autônomos; a perícia contábil não substitui o ônus da parte de quantificar o valor incontroverso ao alegar excesso em ação monitória.

6)
A ausência de apresentação da memória de cálculo inviabiliza a cognição do mérito da defesa, tornando o julgamento antecipado uma consequência direta da inobservância de uma condição legalmente imposta, e não um ato arbitrário.

7)
O acórdão aplicou o entendimento da Súmula 539 do STJ, reconhecendo que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual demanda pacto expresso, mas esclareceu que a ausência da cláusula, embora afaste a capitalização composta, não acarreta, por si só, a improcedência da pretensão monitória.

8)
A alegação genérica de capitalização ilegal, desacompanhada da memória de cálculo que exclua os encargos reputados indevidos, é insuficiente para desconstituir a prova escrita que instrui a ação monitória.

9)
A tese de flexibilização de norma processual cogente em razão de suposta ilegalidade praticada pelo credor não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois subverteria a lógica da paridade de armas e da segurança jurídica.

10)
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, revelando o recurso mero inconformismo com o resultado desfavorável, finalidade que extrapola os limites objetivos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rejeição liminar dos embargos à monitória, por ausência da memória de cálculo exigida pelo §2º do art. 702 do CPC, não configura cerceamento de defesa, ainda que previamente indeferida a produção de prova pericial, por se tratar de ônus processual da parte embargante.

2. A prova pericial não se presta a substituir o dever da parte de, ao alegar excesso em embargos monitórios, declarar o valor que entende correto e apresentar o correspondente demonstrativo de débito.

3. A alegação de ilegalidade da capitalização de juros, desacompanhada da respectiva memória de cálculo que expurgue o excesso alegado, é insuficiente para afastar a liquidez e certeza do título que aparelha a ação monitória.

4. Não cabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito da causa, por ser recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370, parágrafo único, 702, §§ 2º e 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Centra-se a argumentação recursal na premissa de que o acórdão teria se omitido quanto ao exame da tese de que a inobservância do ônus processual previsto no §2º do art. 702 do CPC, decorreu diretamente de ato judicial anterior: o indeferimento da prova pericial.

Tal construção, todavia, não encontra amparo, porquanto o julgado enfrentara a matéria de forma exauriente, ainda que com resultado desfavorável à pretensão dos recorrentes.

Com efeito, a questão atinente ao cerceamento de defesa fora expressamente analisada e rechaçada na fundamentação do acórdão, que consignou a legitimidade do indeferimento da prova técnica com base no parágrafo único do art. 370 do CPC.

O Colegiado firmara o convencimento de que a prova documental acostada aos autos – consistente em Termo de Adesão, aditivos contratuais, extratos e planilhas de débito – era suficiente para a compreensão da origem e evolução da dívida, tornando a perícia contábil despicienda para o deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, uma vez estabelecida a premissa de que não houve cerceamento de defesa, a análise subsequente do acórdão aplicou, de forma lógica e consequente, a sanção processual prevista no §3º do art. 702 do mesmo diploma legal.

É dizer, o indeferimento da prova pericial e a rejeição liminar dos embargos monitórios são eventos distintos, regidos por fundamentos jurídicos autônomos.

A rejeição dos embargos não decorreu da ausência de perícia mas, sim, da inércia dos próprios devedores em cumprir requisito de procedibilidade que lhes era imposto por lei: declarar o valor que entendiam correto e apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo.

Destarte, a prova pericial, não se presta a substituir o ônus da parte de formular a tese de defesa de maneira completa, o que, em se tratando de alegação de excesso em ação monitória, inclui necessariamente a quantificação do valor incontroverso.

A ausência desse requisito essencial inviabiliza a própria cognição do mérito da defesa, tornando o julgamento antecipado não ato arbitrário, mas consequência direta da inobservância de condição legalmente imposta.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim a adoção de tese jurídica que não se alinha à expectativa dos Embargantes.

Noutro viés, os embargantes sustentam que o julgado se omitiu em considerar a flagrante ilegalidade da capitalização de juros como justificativa para a dificuldade probatória e, por conseguinte, para a flexibilização da exigência do §2º do art. 702 do CPC.

Também aqui, a pretensão recursal não merece prosperar.

O acórdão não apenas mencionou, mas aplicou o entendimento consolidado na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual demanda pactuação expressa.

O julgado, todavia, fora além e explicitou o correto efeito jurídico de tal constatação no âmbito da ação monitória: a ausência da cláusula contratual conduz ao afastamento da capitalização composta, mas, por si só, "
não conduz à improcedência da pretensão monitória
".

A impossibilidade de aprofundar a análise da suposta abusividade, no caso, decorreu, uma vez mais, da falha processual dos próprios embargantes.

Para que o órgão julgador pudesse decotar o excesso alegado, era imprescindível que a parte devedora, ao arguir a ilegalidade, apresentasse o demonstrativo do débito com a exclusão dos encargos que reputava indevidos.

A alegação genérica de capitalização ilegal, desacompanhada do cotejo técnico e da memória de cálculo correspondente, é insuficiente para desconstituir a prova escrita que aparelha a ação monitória.

A ordem processual civil não confere à parte o direito de se eximir dos ônus sob a alegação de que a parte contrária não produziu determinada prova, especialmente quando o conjunto probatório existente é considerado suficiente para a formação do convencimento judicial.

A tese de flexibilização de norma processual cogente em razão de suposta ilegalidade praticada pelo credor não encontra amparo no ordenamento jurídico e subverteria a lógica da paridade de armas e da segurança jurídica.

À evidência, o que se extrai das razões recursais não é a indicação de vícios intrínsecos ao julgado, mas o nítido inconformismo com o resultado desfavorável e o intento de promover, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa.

Tal finalidade, como é cediço, extrapola os limites objetivos dos aclaratórios, que não se constituem em sucedâneo recursal para a reforma do que fora decidido.

Por conseguinte, deve ser mantido integralmente o acórdão vergastado.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.